Tribunal: TJES
Processo: 5000928-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000928-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLÁUDIO BRANDÃO DE SOUZA, EMERSON BRANDÃO DE SOUZA e

GILCEA BRANDÃO ROCHA

AGRAVADO:

GUNTER FEDERICI JUNIOR

RELATOR:
Des
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO QUALIFICADA. APRECIAÇÃO PELO JUIZ AD QUEM. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I –
A omissão
qualificada
do juízo de primeiro grau acerca de ponto relevante para o deslinde do feito configura deficiência na prestação jurisdicional,
autorizando ao juízo de segundo grau o enfrentamento do tema.

I
I –
A ação de petição de herança prescreve em 10 (dez) anos contados da abertura da sucessão,
prazo este transcorrido no presente caso
.
Isso pois, a
abertura da sucessão, com escopo no
princípio
da
saisine
, se deu em
13/06/20
0
3
, data do óbito, consoante Art. 1.784 do
CC
,
todavia, a ação primeva somente fora ajuizada em
26/07/2013 (ID 1019852)
.

I
II – Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000928-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO BRANDAO DE SOUZA e outros (2)
AGRAVADO: GUNTER FEDERICI JUNIOR
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000928-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLÁUDIO BRANDÃO DE SOUZA, EMERSON BRANDÃO DE SOUZA e

GILCEA BRANDÃO ROCHA

AGRAVADO:

GUNTER FEDERICI JUNIOR

RELATOR:
Des
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de
agravo de instrumento

interpost
o
por
CLÁUDIO BRANDÃO DE SOUZA, EMERSON BRANDÃO DE SOUZA e GILCEA BRANDÃO ROCHA
, eis que irresignad
os
com a
decisão
de piso que,
no seus entendimentos,
foi omissa, obscura e ainda aplicou aos ora agravantes a multa do Art. 1.026, §2º do CPC.

Em suas razões, os agravantes esclarecem que a ação de origem cuida-se de petição de herança
e, ao contestarem o feito, suscitaram a ocorrência da prescrição, a qual não foi apreciada, mes
mo sendo interpostos três embargos de declaração.

Aduzem, também, que a decisão agravada deve ser reformada para
estabelec
er
que não há presunção de esforço comum dos bens obtidos anteriores à Lei nº. 9.278/96, devendo existir prova da proporção e do esforço individual na obtenção de cada um dos bens.

Examinando com cautela o caderno processual, verifico merecer acolhimento o presente recurso.

Quanto à prejudicial de prescrição, de fato não houve manifestação do juízo

a quo
,
em que pese
instado a se
pronunciar

em várias oportunidades
.
Destarte, forçoso o reconhecimento da
deficiência na prestação jurisdicional por ausência de manifestação sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia.

Se revelando em omissão qualificada, passo a examinar a prejudicial arguida; decerto que não há que se falar em supressão de instância, eis que não se trata de argumento novo.

O Código Civil preleciona que
“a
prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
”
(205, CC);
norma esta que deve ser aplicada ao caso posto em xeque, eis que ausente determinação específica da legislação acerca da prescrição aplicável à ação de petição de herança.
Nesse sentido:

AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C. C ANULAÇÃO DE PARTILHA
– Prescrição decenal com a vigência do Código Civil de 2002
– Contagem de
quando os autores completaram 16 anos de idade – Incidência das regras dispostas no art. 177 do CC/1916 c.c. os arts. 205 e 2.028 do CC/2002 - Não há interesse-necessidade na declaração da qualidade de herdeiros dos autores e igualdade dos direitos, pois decorre da Lei a indistinção entre os filhos naturais e adotivos e de qualquer outra origem (art , 227, § 6º, da Constituição Federal, art. 1.593 do Código Civil e art. 41 do ECA), contudo, consumou-se a prescrição da ação de petição de herança - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10005888620208260099 SP 1000588-86.2020.8.26.0099, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 08/04/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DECISÃO QUE REJEITOU AS TESES DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE PETIÇÃO DE
HERANÇA E DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS DEMAIS IRMÃOS R
EGISTRAIS DA AUTORA. RECURSO DO REQUERIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AO
RECONHECIMENTO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PRAZO DECENAL CONTADO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. AFORAMENTO DA LIDE APÓS O ESCOAMENTO
DO LAPSO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA
.
Prescreve em 10 (dez) anos a pretensão de petição de herança, cujo termo inicial
é contado a partir da data da abertura da sucessão. Assim, promovida a ação em que se objetiva reconhecer o direito sucessório
inerente ao estado de filiação após o decurso do lapso temporal legal, está eivada pela prescrição.
[...] (TJ-SC - AI: 40018378120208240000 Curitibanos 4001837-81.2020.8.24.0000, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 27/08/2020, Segunda Câmara de Direito Civil).

C
om
arrimo
em tal
entendimento
, verifico que a pretensão do agravado
encontra-se
acobertada pelo manto da prescrição.
A
abertura da sucessão, com escopo no
princípio
da
saisine
, se deu em
13/06/20
0
3
, data do óbito, consoante Art. 1.784 do diploma legal anteriormente citado,
todavia, a ação primeva somente fora ajuizada em
26/07/2013 (ID 1019852),
momento no qual já havia transcorrido o prazo decenal.

S
endo assim, deve ser acolhida a prejudicial de mérito suscitada e, por conseguinte, reformada a decisão de piso para extinguir o feito com escopo no Art. 487, II do CPC.

Isso posto, conheço do recurso e

dou
-lhe provimento
para reformar a decisão agravada visando reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Consectário lógico é a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante §8º do Art. 85 do CPC.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000928-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLÁUDIO BRANDÃO DE SOUZA, EMERSON BRANDÃO DE SOUZA e

GILCEA BRANDÃO ROCHA

AGRAVADO:

GUNTER FEDERICI JUNIOR

RELATOR:
Des
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO QUALIFICADA. APRECIAÇÃO PELO JUIZ AD QUEM. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A omissão
qualificada
do juízo de primeiro grau acerca de ponto relevante para o deslinde do feito configura deficiência na prestação jurisdicional,
autorizando ao juízo de segundo grau o enfrentamento do tema.

I
I –
A ação de petição de herança prescreve em 10 (dez) anos contados da abertura da sucessão,
prazo este transcorrido no presente caso
.
Isso pois, a
abertura da sucessão, com escopo no
princípio
da
saisine
, se deu em
13/06/20
0
3
, data do óbito, consoante Art. 1.784 do
CC
,
todavia, a ação primeva somente fora ajuizada em
26/07/2013 (ID 1019852)
.

I
II – Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.